Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão e 182 dias-multa, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 40.700,00 a título de reparação mínima dos danos causados pela infração. O furto ocorreu em via pública, mediante emprego de chave falsa e concurso de pessoas, com uso de veículo de apoio logístico. O bem subtraído, uma caminhonete Mitsubishi L200, não foi recuperado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu como coautor do furto; (ii) estabelecer se é possível a incidência da qualificadora do emprego de chave falsa sem perícia técnica; (iii) verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime na dosimetria da pena.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria está demonstrada por provas documentais e testemunhais, especialmente imagens de câmeras de segurança e OCR que captaram o veículo do réu escoltando o automóvel subtraído. A posse do veículo de apoio foi reconhecida pelo próprio recorrente em interrogatório judicial, o que reforça sua participação como coautor na empreitada criminosa.
4. A qualificadora do emprego de chave falsa está devidamente comprovada por meio de prova oral e circunstancial. A jurisprudência do TJDFT admite a incidência da qualificadora mesmo sem perícia, quando as circunstâncias do crime indicam o uso de instrumento para violar o sistema de ignição do veículo.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada na sofisticação do modus operandi, com uso de veículo de apoio para garantir a subtração e fuga. Os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime também foram negativadas com base em elementos concretos, como condenações anteriores, concurso de pessoas e não recuperação do bem subtraído.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A qualificadora do emprego de chave falsa no crime de furto pode ser comprovada por meios de prova diversos do laudo pericial, como a prova oral e circunstancial, especialmente quando o veículo subtraído não é recuperado. O uso de um segundo veículo como apoio logístico e escolta na subtração de bem de alto valor configura modus operandi sofisticado apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, incisos III e IV; art. 33, § 3o; art. 59; art. 44; art. 77, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 2016794, 0739611-98.2024.8.07.0003, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025.
· Acórdão 1965883, 0706564-33.2024.8.07.0004, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025.